Tribunal: STJ
Processo: 0906787-38.2015.8.24.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222575 - SC (2025/0251786-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADORA
: DIVA MARA MACHADO SCHLINDWEIN - SC008543
AGRAVADO
: ANERIO POSSENTTI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO. FALECIMENTO DO
CONTRIBUINTE ANTES DA CITAÇÃO NO FEITO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I
O redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio é cabível quando o
–
falecimento do contribuinte ocorre após a sua citação nos autos do feito executivo.
Precedentes.
II
Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III
Agravo Interno improvido.
–
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51866204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 30/10/2025 15:32:28
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 2a6f880d-70bc-4166-a96e-58793baadde4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222575 - SC (2025/0251786-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADORA
: DIVA MARA MACHADO SCHLINDWEIN - SC008543
AGRAVADO
: ANERIO POSSENTTI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO. FALECIMENTO DO
CONTRIBUINTE ANTES DA CITAÇÃO NO FEITO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. DESCABIMENTO.
I
O redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio é cabível quando o
–
falecimento do contribuinte ocorre após a sua citação nos autos do feito executivo.
Precedentes.
II Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
–
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III Agravo Interno improvido.
–
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE JOINVILLE
contra a decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual seu recurso especial foi
conhecido e não provido, com fundamento no entendimento desta Corte acerca da
impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o
falecimento do contribuinte ocorre antes da citação válida, em conformidade com a
jurisprudência consolidada desta Corte, e na ausência de elementos que justificassem
o afastamento da tese firmada no Tema 166/STJ (fls. 167/171e).
Sustenta o Agravante, em síntese, que a decisão agravada merece reforma,
pois a questão apresenta peculiaridades que justificam um
em relação
distinguishing
ao Tema 166/STJ, considerando que o crédito tributário foi regularmente constituído
em vida e que o falecimento do contribuinte é um elemento fático superveniente que
não deveria fulminar o crédito fiscal.
Argumenta, ainda, que há divergência jurisprudencial sobre o tema, citando
precedentes do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) que admitem o redirecionamento
da execução fiscal ao espólio em situações semelhantes, bem como o voto do Ministro
Castro Meira no REsp 1.222.561/RS, que teria analisado a questão sob outro prisma.
Documento eletrônico VDA50956835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: 56da6d70-cfe4-442a-87ad-3a9fb28867e6

Aduz, também, que as Súmulas n. 7, 83 e 211 e 568/STJ e as Súmulas n.
282, 284 e 356/STF foram aplicadas de forma indevida.
Ademais, aponta a necessidade de suspensão do feito até a possível
admissão dos REsps 2.216.603/SC e 2.216.820/SC como Representativos de
Controvérsia.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Não foi disponibilizada vista ao Agravado para apresentar impugnação, em
razão de este não ter representação nos presentes autos, consoante certidão de fl.
193e.
É o relatório.
VOTO
Controverte-se acerca do redirecionamento da execução fiscal contra
o espólio do contribuinte falecido antes da citação válida.
Inicialmente, pontuo ser totalmente descabida a alegação de que as
Súmulas n. 7, 83 e 211/STJ e as Súmulas 282, 284 e 356/STF foram indevidamente
aplicadas como óbices ao conhecimento do recurso especial, visto que o recurso foi,
na realidade, conhecido e não provido, em razão de o acórdão local estar em
conformidade com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula 568/STJ.
Com efeito, a decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência
consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "somente se admite o
redirecionamento do executivo fiscal contra o espólio quando o falecimento do
contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução
" (AgInt no REsp n. 2.163.682/RJ, de minha relatoria, 1a T., j. 9.12.2024, DJEN
fiscal.
de 12.12.2024.).
Na mesma linha:

TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
FALECIMENTO
DO
CONTRIBUINTE
ANTERIOR
À
CITAÇÃO.
REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83
/STJ.
1. Como realçado anteriormente, o Tribunal estadual assim decidiu (fls. 253-
257, e-STJ, grifei): "(...) A despeito da extensa argumentação do agravante
quanto à possibilidade de estabelecimento de analogia entre esses
precedentes e a situação dos autos, assim como no que tange às
peculiaridades do IPTU, há, aqui, a circunstância do óbito da parte
executada antes da citação, o que, como já registrado na decisão recorrida,
determina solução jurídica própria, de acordo com firme orientação tanto do
STJ quanto deste Sodalício. (...)".
2. Com efeito, "somente é possível o redirecionamento da execução fiscal
em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele
ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no
caso dos autos" (REsp 1.832.608/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe 24.9.2019). Precedentes do STJ.
3. Dissídio pretoriano prejudicado.
4. Agravo Interno não provido.
Documento eletrônico VDA50956835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: 56da6d70-cfe4-442a-87ad-3a9fb28867e6

(AgInt no REsp n. 1.999.140/SC, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2022
30/9/2022

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES
DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é
possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando
o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado
nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp n. 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
19/9/2019
24/9/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALECIMENTO DO
DEVEDOR APÓS A SUA CITAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO FISCAL.
REDIRECIONAMENTO
CONTRA
O
ESPÓLIO.
CABIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM NÃO IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 283 DO STF. ANÁLISE DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
PROVIMENTO
NEGADO.
1. O acórdão recorrido encontra apoio na orientação consolidada nesta
Corte Superior de que o redirecionamento da execução fiscal contra o
espólio ou sucessores é cabível quando o falecimento do devedor originário
ocorrer após a sua citação válida.
2. O acolhimento da alegação de que não houve citação do devedor antes
de seu falecimento implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos
fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à
utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no
presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
3. Quanto à validade da CDA, o Tribunal de origem seguiu o entendimento
consolidado na Súmula 393/STJ de que a exceção de pré-executividade
somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação
probatória ou em que o magistrado pode conhecer das questões de ofício.
A peça recursal, todavia, não se insurge contra esse fundamento, limitando-
se a afirmar que a presunção de certeza e liquidez da CDA não podia ser
tomada de forma absoluta.
Inafastável, assim, a incidência, por analogia, da Súmula 283/STF, que
estabelece: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada
a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de
lei federal apontado como violado ou à tese jurídica. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.601.771/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/6/2023
22/6/2023

Quanto ao argumento de existência de divergência jurisprudencial sobre o
tema em debate, registro que tal alegação não possui o condão de modificar a
conclusão da decisão monocrática, uma vez que o recurso especial foi fundamentado
exclusivamente na alínea do permissivo constitucional, não abrangendo a hipótese
a
de dissídio pretoriano prevista na alínea .
c
Documento eletrônico VDA50956835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: 56da6d70-cfe4-442a-87ad-3a9fb28867e6

Dessa forma, permanece incólume a decisão monocrática, que se encontra
em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte, não havendo
elementos que justifiquem sua reforma.
No que tange ao pedido de suspensão dos presentes autos até a possível
admissão dos REsps 2.216.603/SC e 2.216.820/SC como Representativos de
Controvérsia, o pleito carece de previsão legal.
Assim, em que pese a alegação trazida, os argumentos apresentados são
insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o desprovimento do Agravo Interno, não configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao presente agravo interno.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA50956835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: 56da6d70-cfe4-442a-87ad-3a9fb28867e6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.222.575 / SC
Número Registro: 2025/0251786-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09067873820158240038 9067873820158240038
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADORA : DIVA MARA MACHADO SCHLINDWEIN - SC008543
RECORRIDO
: ANERIO POSSENTTI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADORA : DIVA MARA MACHADO SCHLINDWEIN - SC008543
AGRAVADO
: ANERIO POSSENTTI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA51807160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:43:45
Código de Controle do Documento: 7955b693-5713-44a8-8993-c00ea1e15177

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:43:45
Código de Controle do Documento: 7955b693-5713-44a8-8993-c00ea1e15177